Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INÉRCIA. PRECEDENTE. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1000. APLICAÇÃO DE MULTA. DISTINÇÃO. EFETIVIDADE JURISDICIONAL.

1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, mesmo sem insurgência recursal.

2. Pode-se exigir do agravante a guarda de documentos de direito supostamente prescrito, quando a matéria deve ser decidida no processo de conhecimento, o qual ainda será proposto, baseado em ação de obrigação de fazer que não se encontra prescrita.

3. Não há que se falar em prescrição, se a suposta violação ao direito permaneceu até o ajuizamento da demanda, e não há nos autos prova de que a instituição financeira adimpliu com suas obrigações contratuais em período anterior.

4. A inércia da instituição financeira, a fim de promover a baixa do gravame incidente sobre o veículo, impede o curso da prescrição.

5. Não se descuida do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.000, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contudo, não se justifica a determinação de outras medidas quando se mostram ineficientes à prestação jurisdicional.

6. Feita a distinção do precedente qualificado, afastando sua incidência, a aplicação da multa constitui providência hábil a garantir a prestação jurisdicional.

7. Diante do grande porte econômico do apenado, fixar um valor inferior ao arbitrado acarretaria o esvaziamento da coercibilidade da multa, a qual não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, com a finalidade de compelir a parte que está obrigada ao cumprimento da ordem judicial imputada.

8. Deve ser mantida a multa, cujo intuito é preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

9. Recurso conhecido e não provido.